Tribunal: TCU
Processo: 015.108/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto por W A Siqueira Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 545/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de representação; Considerando que, por meio do subitem 9.2. do Acórdão 284/2025-TCU-Plenário , esta Corte proferiu decisão determinando que o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/IPSIQ) se abstivesse de prorrogar a ata de registro de preços do Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, firmada com a W A Siqueira Engenharia Ltda., bem como de autorizar novas adesões ou realizar novas contratações decorrentes dessa ata; Considerando que a celebração de contratos oriundos de ata de registro de preço, bem como a prorrogação da referida ata, constitui mera expectativa de direito da recorrente; Considerando, pois, não haver existência de interesse recursal, porque a recorrente não possuía direito líquido e certo de que os serviços constantes da referida ata sejam contratados ou que tal ata seja prorrogada; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) pelo não conhecimento do presente recurso (peças 119 e 120), retificando exame de admissibilidade inserto à peça 111, realizado anteriormente; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em tornar sem efeito o despacho inserto à peça 113; não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa W A Siqueira Engenharia Ltda.; e dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados: 1. Processo TC- Processo 015.108/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: W A Siqueira Engenharia Ltda. (27.500.404/0001-09). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Instituto de Psiquiatria da UFRJ (33.663.683/0025-93); W A Siqueira Engenharia Ltda. (27.500.404/0001-09). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Psiquiatria da UFRJ. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Alexandre Luis Diniz Ramalho (146779/OAB-RJ), representando W A Siqueira Engenharia Ltda.; José Antônio Guimaraes Cunha (198146/OAB-RJ), representando Freedom Solucão em Servicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.